Tribunal: TJPA
Processo: 0084473-34.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0084473-34.2015.8.14.0031

APELANTE: LINDOMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Considerando o último marco interruptivo do curso prescricional em 19/03/2019, com a publicação da sentença condenatória em cartório; bem como a remessa a esta instância
ad quem
e distribuição a esta Relatora em 03/02/2023, quando já escoado, em muito, o prazo prescricional, atingido em 18/03/2022,

resta

operada, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LINDOMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA SILVA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA (ID 12535550), que o condenou, como incurso no tipo penal disposto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumpria em regime inicial aberto.

Narra a
proemial acusatória
(ID 12535493) que no dia 21 de junho de 2015, por volta das 09h30min, no interior da residência localizada na Travessa Arauaí, n.º 91, Bairro Novo Horizonte, no Município de Moju/PA, o apelante em epígrafe agrediu sua ex-companheira Silvana Peniche da Silva, lesionando-a na região dos braços e lábios.

Descreve que a ofendida manteve relacionamento com o réu, e tiveram um filho que passava os finais de semana com o recorrente. No dia do delito em referência, o apelante foi até a casa da vítima para entregar o filho do casal. Entretanto, ao chegar ao local, presenciou sua ex-companheira fazendo ingestão de bebida alcoólica com outro homem. Motivado por ciúme, após ofensas verbais, o acusado tentou esganar a vítima e, logo após, agrediu-a com chutes e pisões.

Em
razões recursais
(ID 12535554), roga a defesa pela absolvição do acusado, em virtude da insuficiência de provas a lastrar a condenação. Salienta que o réu foi julgado à revelia e as declarações da vítima não foram corroboradas por demais elementos de prova, já que as testemunhas ouvidas em juízo, declararam que não presenciaram o evento delituoso.

Sob tal contexto, clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da sentença condenatória, e consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 12535555), o
Dominus Listis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em face da fluência do lapso prescricional superveniente.

É o relatório. Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente ou superveniente:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, por inexistirem nos autos provas suficientes a comprovar a autoria criminosa.

Todavia, no caso
sub judice
, em conformidade com o parecer Ministerial, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o recorrente foi condenado à
pena final de 03 (três) meses de detenção,
como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, conforme sentença condenatória exarada à ID 1253550, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 12535550, pág. 07).

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, na primeira parte com redação inalterada pela Lei n.º 12.234/2010, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

No que tange ao delito do
art. 129, § 9º, do CP,
a sanção cominada no édito condenatório correspondeu a 03 (três) meses de detenção. Desta maneira, pelo estatuído no inciso VI, do art. 109, do CP, a prescrição é alcançada em
03 (três) anos.

Entre o recebimento da denúncia, operado em 13/12/2016 (ID 12535494, e a publicação da sentença condenatória em cartório, datada de 19/03/2019 (ID 12535550), não foi alcançado o prazo prescricional de 03 anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional, portanto, deu-se em 19/03/2019, com a publicação da sentença condenatória em cartório.

O recurso foi remetido a esta instância
ad quem
e distribuído a esta Relatora em 03/02/2023, quando já escoado, em muito, o prazo prescricional, atingido em 18/03/2022
,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do recorrente.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu
LINDOMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA SILVA
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023